Tribunal: TJES
Processo: 0007575-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007575-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS BARBARAN PANDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007575-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS BARBARAN PANDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VALDO SIQUEIRA PISKE - ES19110, ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que a denúncia anônima foi realizada de forma totalmente tangível, clara e pormenorizada, bem como foi constatada o cumprimento das circunstâncias autorizadoras para a correta e fundamentada realização da busca pessoal, conforme art. 244 do CPP, somada a fuga da abordagem policial. 2. Não há que se falar em coação moral irresistível, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, assim como não foi minimamente comprovada pelo acusado a suposta coação sofrida. 3. Incabível a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007575-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS BARBARAN PANDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VALDO SIQUEIRA PISKE - ES19110, ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca pela nulidade do processo visto a utilização de prova ilícita, uma vez que a busca pessoal e veicular sucedeu devido à uma denúncia anônima.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 27/08/2022, no bairro Carapina, Serra/ES, o denunciado, após desobedecer ordem emanada pelos policiais militares, empreendeu fuga em alta velocidade, sendo posteriormente apreendido e encontrado na sua posse armas em desconformidade com determinação legal, além de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e desobediência (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 330 do CP, respectivamente).

Inicialmente, a defesa busca pela nulidade do processo, dado que as provas colhidas foram obtidas de forma ilícita, sob o argumento de que a busca pessoal e veicular do acusado teve como base uma denúncia anônima.

Verifico que tal pleito não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a abordagem em via pública, desprovida de dados concretos que indiquem a existência de fundada suspeita, realizada, por exemplo, tão somente em virtude de mera desconfiança dos policiais, ou de fonte de denuncias anônimas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, não preenche o
standart
probatório de “fundada suspeita”, exigida pelo art. 244 do CPP (AgRg no REsp n. 2.112.820/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.).

Todavia, em análise detida aos autos, verifica-se que a denúncia anônima foi realizada de forma totalmente tangível, clara e pormenorizada, visto que foram dadas informações notáveis e específicas de que um automóvel Toyota/Corolla, de cor preta e placa ODQ-4E96, estaria transportando entorpecentes e armas oriundas de Vitória/ES, tendo como destino o município da Serra/ES.

Ademais, como mais uma forma de corroborar a fundada suspeita, os policiais militares, ao avistarem tal veículo, solicitaram parada, o que de pronto foi descumprido pelo acusado, o qual empreendeu em fuga, sendo posteriormente apreendido pela guarnição.

Desta forma, restou evidente o cumprimento das circunstâncias autorizadoras para a correta realização da busca pessoal, conforme art. 244 do CPP.

Passo para a análise do pleito defensivo pela absolvição do acusado, tendo em vista a inexigibilidade de conduta diversa.

A defesa argumenta que se encontram presentes, todos os requisitos necessários para a configuração da coação moral irresistível, uma vez que o acusado se viu obrigado a arcar com o prejuízo dado pelo mesmo em outro delito de tráfico de drogas.

No entanto, constato não haver qualquer elemento mínimo de prova que venha a atestar que o recorrente tenha sofrido ameaças devido à sua dívida em outro delito praticado de tráfico de drogas.

Nota-se que o réu não informou quem o supostamente o ameaçou, assim como não foi capaz de provar a realização de tais ameaças sofridas, por quaisquer meios que sejam.

Isto posto, a mera alegação de que possuía dívidas por causa de outro tráfico realizado preteritamente ao destes autos, não é causa suficiente para afastar a sua culpabilidade, motivo pelo qual afasto o argumento de que tenha agido sob coação moral irresistível.

No que tange ao pleito pela absolvição no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de imediato, verifico não prosperar razão, posto que o réu não foi condenado no art. 14 da Lei 10.826/03.

Dando prosseguimento, busca a defesa pela inaplicabilidade do aumento de pena disposto no art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de arma de fogo utilizada na prática criminosa, ora de tráfico de drogas, é devidamente aplicada à causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a finalidade do porte de tal armamento, era para a garantia do tráfico de entorpecentes (REsp n. 1.470.276/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 13/9/2016.).

Nesse sentido, restou demonstrado que o acusado incorreu no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006.

Por fim, passo a analisar a dosimetria da pena, tendo em vista que a defesa busca pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Primordialmente, faço notar que, em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do crime de tráfico de drogas.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Noto que a magistrada de primeiro grau fixou a pena-base do acusado já muito próximo do mínimo legal, qual seja, em 06 (seis) anos de reclusão, tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, conforme o art. 42 da Lei 11.343/06.

Verificando o laudo toxicológico (fls. 117/118), constatou-se a apreensão de 15 (quinze) unidades da droga conhecida como “maconha”, com massa aproximada de 2kg, assim como 64 (sessenta e quatro) unidades de “cocaína”, com massa aproximada de 240g, o que evidentemente e de forma devidamente fundamentada, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Desta forma, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença, por se apresentar muito bem lançada.

Isto posto, mantenho inalterados todos os termos da sentença, por estarem devidamente e corretamente fundamentados.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.